Tribunal: TJMT
Processo: 1017606-80.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017606-80.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), WESLLEY DA SILVA BORGES - CPF: 056.426.441-57 (PACIENTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AGNEZA BRITO DOS SANTOS - CPF: 004.195.491-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 050.806.051-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.258.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 060.856.061-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE FRANCA XAVIER - CPF: 067.878.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS BRITO DOS SANTOS - CPF: 069.262.141-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WIGOR CONCEIÇÃO LEAL (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARRIJO FORTALEZA - CPF: 696.565.921-15 (VÍTIMA), STEFANNY GOMES SIQUEIRA - CPF: 040.026.551-64 (VÍTIMA), HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (VÍTIMA), RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.681-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO, PORTE ILEGAL DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL E CORRUPÇÃO DE MENORES – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – SUSCITADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA À CONTA DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – CONTEXTO DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTREMA VIOLÊNCIA PERPETRADA CONTRA AS VÍTIMAS – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DESTAS MEDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância destas.

Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Weslley da Silva Borges
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que mantém preventivamente preso o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), porte ilegal de entorpecente para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006) e corrupção de menores (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em síntese, a impetrante afirma que a fundamentação contida no decreto prisional é genérica, de modo que não se verifica, na espécie, a presença dos pressupostos cautelares autorizadores da prisão preventiva, sobretudo o
periculum libertatis
, uma vez não demonstrado o concreto risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual ou à futura aplicação da lei, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, destaca inclusive que, a despeito de o paciente residir no distrito da culpa, está preso em outra unidade da federação.

Realça, ainda, que o pretenso beneficiário ostenta condições pessoais favoráveis que, unidas às circunstâncias do caso concreto, apontam, quando muito, para a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 25151965).

Informes devidamente subscritos (Id. 25855464).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 28253451).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta.

Conforme se observa da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em
05/11/2019
(id. 24514490),
Weslley da Silva Borges
foi capturado em flagrante delito em razão de supostamente ter, no dia 02 de novembro de 2019, juntamente com outras 07 (sete) pessoas, todas armadas, durante o repouso noturno, adentrado em uma propriedade localizada na zona rural do município de Rondonópolis, para realizar um roubo, em que quatro pessoas foram feitas reféns, dentre elas uma criança de 04 (quatro) anos de idade.

Na decisão atacada, o magistrado de origem consignou a existência do
fumus commissi delicti
, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir do boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão dos flagrados, declarações das vítimas, termo de exibição e apreensão e termos de reconhecimento de pessoas em que foram reconhecidos sete coinvestigados, um adolescente e o paciente (id. 24514490, p. 05).

Com relação ao
periculum libertatis
, a autoridade judiciária asseverou o necessário
resguardo à ordem pública
, ponderando que “
apesar de serem tecnicamente primários,
a dinâmica dos fatos revela a princípio, maior periculosidade e propensão para a prática de crimes
, vez que a princípio
praticaram o fato em concurso de elevado número de agentes (07 sete), todos portando armas, inclusive de grande calibre (espingarda 12), segundo as vítimas, com emprego de grande violência física (agressão com chutes e coronhadas) e emocional (constantes ameaças de morte), em face de 04 (quatro) vítimas, dentre elas, um criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, em uma chácara na zona rural desta Comarca no período noturno, quando já se encontravam deitados para dormir.
Desse modo, entendo que a
dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade do segregado
(...)
” (id. 24514490,
sic
).

Destaca-se, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Diante desse cenário, vê-se que a decisão constritiva se encontra lastreada em sólidos elementos de informação colhidos durante a investigação policial, a evidenciar que se encontra adequadamente fundamentada à decretação da privação cautelar da liberdade, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, ainda, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.

Ademais, reforçou-se nos informes prestados que
“(...) após, detida análise dos autos à fls. 207/209, este magistrado deferiu o pedido formulado pela autoridade policial para quebra de sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos telefônicos apreendidos com os indigitados, bem como também entendeu que
não houve nenhum alteração fática para ensejar modificação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, sobretudo porque se encontram presentes um dos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública, motivo pelo qual justificada está a sua manutenção no cárcere, pois apesar de ser tecnicamente primário a dinâmica utilizada para idealização e realização dos fatos revela a princípio, maior periculosidade e propensão para a prática d crimes, vez que a princípio praticaram o fato em concurso de elevado número de agentes (07), todos portando armas, inclusive de grande calibre (espingarda 12), segundo as vítimas, com emprego de grande violência física (agressão com chutes e coronhadas) e emocional (constantes ameaças de morte), em face de 04 (quatro) vítimas, dentre elas, uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, em uma chácara na zona rural desta Comarca no período noturno, quando já se encontravam deitados para dormir.
Desse modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam, a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade do segregado e autoriza sua prisão como forma de garantia da ordem pública
(...)”
(id. 25855464,
sic
).

Registre-se, por fim, que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019